Tribunal: TJSP
Processo: 2228132-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2228132-88.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é embargante FEDOSSI COLOR
REPORTAGENS E LABORATÓRIO CINEFOGRÁFICO LTDA, é embargada
ELAINE CRISTINA SANTILI.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2228132-88.2019.8.26.0000/50000
Maq
fls. 2
VOTO No 22.838
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2228132-88.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- 5a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LINCOLN AUGUSTO CASCONI
EMBARGANTE:
FEDOSSI
COLOR
REPORTAGENS
E
LABORATÓRIO
CINEFOGRÁFICO LTDA
EMBARGADO: ELAINE CRISTINA SANTILI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de contradição,
omissão ou obscuridade a ensejar a oposição do recurso.
Alegações que se revestem de caráter infringente. Inexistência
de
vícios
no
julgado.
Propósito
de
prequestionamento.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração contra v. acórdão (fls. 89/93)
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora
embargante.
A embargante insiste no deferimento do benefício, sob a alegação de
que o acórdão foi omisso, contraditório e obscuro, pois os documentos comprovam
sua hipossuficiência financeira.
A embargante insiste na concessão do diferimento dos beneficios da
gratuidade de justiça plenteado, alegando de que houve violação à Constituição
Federal, a Lei 1.060/50, ao Código Civil e ao Código de Processo Civil.
Prequestiona o artigo 5o da Constituição, e seus incisos XXXIV, LXXIV, LV; artigo
37, caput; artigo 93, inciso IX; o Código Civil em seus artigos 186o, 389o, 390o, 391o,
394o, 395o, 397o e 927o; o Código de Processo Civil em seus artigos 99o, 2o e 4o§§;
E o artigo 1o, paragrafo único da Lei Federal no 1.060/1950.

VOTO
Os embargos devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2228132-88.2019.8.26.0000/50000
Maq
fls. 3
O v. acórdão tratou da matéria aventada no recurso e decidiu de
forma suficientemente fundamentada. Acrescente-se, ainda, que:
“o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-
se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para
composição do litígio (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel. Min. José
Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ
148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207” (NEGRÃO, Theotonio, in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a ed.,
2.007, p. 698, nota 3 ao art. 535).
Os embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade ou
contradição na decisão (artigo 1.022 do CPC) e a modificação do decidido deve ser
consequência lógica da correção de eventuais vícios, inexistentes no caso.
A embargante insiste no deferimento do benefício. Mas sem razão.
A decisão expressa no v. acórdão decorre da convicção desta Col.
Turma, conforme restou consignado (fls. 92, 1o e 2o §§):
“É dizer, não foram apresentados elementos suficientes à conclusão
de que o pagamento das custas e despesas processuais inviabilizaria
o acesso da agravante à Justiça.
Logo, sem prova documental a fim de comprovar satisfatoriamente a
impossibilidade financeira, há de ser mantido o indeferimento do
pedido”.
Na verdade, a recorrente rediscute a matéria visando à reforma do
julgado que lhe foi desfavorável, o que evidencia o caráter infringente do recurso
ora manejado, pretensão incabível em embargos de declaração, a teor do disposto
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
“São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida
finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada' pelo julgador” (RTJ 164/793)” (NEGRAO,
Theotonio, in “CPC e legislação processual em vigor”, 40a ed., p.
719, nota 4 ao art. 535).
Logo, não verificados vícios no julgado, rejeitam-se os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2228132-88.2019.8.26.0000/50000
Maq
fls. 4
Fernando Sastre Redondo
Relator